Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013012-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 429.389.101-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - CPF: 888.812.371-72 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões monocráticas proferidas pelo Relator, constituindo erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013012-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
CAPITAL CONSIG LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e OUTROS.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA
,
contra o acordão que julgou o Agravo de Instrumento e, a unanimidade, negou provimento ao recurso, reconhecendo que a liminar da ação de repactuação de dívidas, deve ser apreciada somente após a audiência de conciliação, nos ditames do art. 104-B, da
Lei nº 14.181/2021.

Em suas razões, aduz o recorrente por intermédio de Agravo Interno, preliminar de impossibilidade de decisão monocrática ao feito, ante ausência de precedente das Cortes Superiores.

Em mérito, assevera as mesmas matérias já relatadas em acordão pretérito, qual seja, a recorrente busca apenas o direito de receber o seu salário com descontos efetuados dentro do permissivo legal de 30% (trinta por cento).

Verbera que “
a probabilidade do direito decorre dos fatos elucidados e dos documentos juntados na petição inicial, os quais mostram que a continuidade dos descontos na proporção efetuada atualmente prejudica a subsistência do agravante, porque correspondem a mais de 30% da renda auferida. O perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais do agravante correspondem a mais de 146,86% da sua renda líquida (isso sem considerar suas despesas mensais básicas)”.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para que reconhecer a hipossuficiência da parte.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 243959668.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA
,
contra o acordão que julgou o Agravo de Instrumento e, a unanimidade, negou provimento ao recurso, reconhecendo que a liminar da ação de repactuação de dívidas, deve ser apreciada somente após a audiência de conciliação, nos ditames do art. 104-B, da
Lei nº 14.181/2021.

O presente agravo interno não merece nem ser conhecido, uma vez que interposto contra acórdão desta Câmara, o que é incabível.

A interposição de agravo interno somente tem cabimento na hipótese prevista no art. 1.021, caput, do CPC/2015, ou seja, quando o recurso for apreciado pelo Relator, por meio de decisão não colegiada, o que não é o caso dos autos, uma vez que houve análise meritória perante o Colegiado Id. 238551666.

Assim dispõe o CPC em seu art. 1.021:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO: INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível agravo interno contra acórdão. Nos termos do art. 1.021 do CPC, esse recurso somente é cabível de decisão do relator. 2. Agravo interno da apelante não conhecido
. (TJ-RJ - APL: 00002390520198190205 201900172048, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023) – Grifei.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator
. (TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021) – Destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Além da intempestividade do recurso interposto,
é manifestamente incabível agravo interno contra acórdão, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.
(STJ - AgInt no REsp: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno, por ser manifestamente inadmissível e nítido o erro grosseiro do causídico ante sua negligência, aplico à parte agravante, nos termos do art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, multa no montante de 4% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024